Tribunal: STF
Processo: Pet 15199
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição intitulada “Recurso Extraordinário com Pedido de Medida Cautelar”, dirigido contra acórdão proferido pela 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual o requerente se insurge quanto à fixação de regime semi-aberto em razão de ter sido condenado à pena de 3 (três) anos de detenção. Requer seja determinado o cumprimento de pena em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” c/c art. 64, I do Código Penal.
É o relatório. Decido.
1.Trata-se de petição de recurso extraordinário, protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Suprema Corte. 
 
2. Nos termos do art. 1.029 do CPC, o recurso extraordinário deve ser dirigido à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido ou ao órgão equivalente no âmbito dos juizados especiais. Por esse motivo, é manifestamente inadmissível o agravo em recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal.¿ 
 
3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.¿
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente